Tribunal: TJSP
Processo: 2282671-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que negou pedido de revogação do RCE, autorizando o envio, para o RCE, de valores constritos em várias execuções concursais, além do levantamento, pela requerente/devedora, de R$790 mil, bloqueados em execução sujeita ao RCE, para honrar parcelamentos em regimes centralizados na Justiça do Trabalho e na CBF. Inconformismo.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Regime Centralizado de Execuções. Decisão que negou pedido de revogação do RCE, autorizando o envio, para o RCE, de valores constritos em várias execuções concursais, além do levantamento, pela requerente/devedora, de R$790 mil, bloqueados em execução sujeita ao RCE, para honrar parcelamentos em regimes centralizados na Justiça do Trabalho e na CBF. Inconformismo. Acolhimento parcial.
I. O RCE foi admitido pela Presidência desta Corte, sem que se tenha recorrido dessa decisão. Ademais, a lei permite, expressamente, que o clube requeira RCE, ainda que não tenha constituído SAF. Não se vislumbra, apesar das acusações do agravante, evidência concreta de fraude.
II. Quanto aos valores constritos em execuções sujeitas à centralização, a anterioridade da penhora não veda o envio do numerário ao juízo centralizador, pois ausente, neste caso, transferência do domínio. Precedentes. A medida (envio dos valores bloqueados para o RCE) atende a finalidade do procedimento, insculpida no caput, do art. 14, da Lei n. 14.193/2021, preservando a paridade entre os credores sujeitos.
III. No que toca à liberação, em favor da requerente/devedora, dos R$790 mil, acolhe-se em parte o recurso apenas para determinar que o valor seja enviado diretamente à Justiça do Trabalho, responsável pelo PEPT, e à Câmara de Arbitragem da CBF/CNRD, nas proporções indicadas pela requerente e confirmadas pela perita. O tratamento preferencial ao crédito trabalhista e a necessidade de se preservar a atividade autorizam a medida. Observância do dever de cooperação judiciária, com a finalidade prevista no inc. VIII, do art. 6o, da Resolução n. 350/2020, do CNJ ("efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas").
IV. Decisão modificada em parte para determinar que o valor, já definido pela requerente/devedora, necessário ao pagamento das parcelas atrasadas no PEPT e no CNRD, seja enviado diretamente à Justiça do Trabalho e à Câmara de Arbitragem da CBF, respectivamente. Recurso parcialmente provido, com determinação.